Tribunal: TJES
Processo: 5000014-94.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Impedimento; Violação Prerrogativa Advogado; Nulidade - Impedimento; Impedimento
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-94.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
N
O

MANDADO DE SEGURANÇA
.
OMISSÃO
.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.

INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO
.

1. “
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

2. O “
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
” (EDcl no AgRg no AREsp 1503460/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, REPDJe 19/10/2020, DJe 15/9/2020)
.

3
.
“na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa”. Ainda, o benefíciário da justiça gratuita não é isento de pagamento de multa processual por conduta caracterizada como protelatória, devendo o valor ser recolhido ao final do processo (inteligência do art. 1.026, §3º, do Código de Processo Civil).

4
.
Recurso
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 8347382) em face de Acórdão (ID 8307656) concernente ao julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado pela parte.

Irresignada, a parte sustenta que as decisões sofrem de nulidade, uma vez que nelas não se analisam todos os pedidos apontados pela recorrente, havendo negativa de prestação jurisdicional por parte deste Tribunal Estadual.

A Douta Procuradoria de Justiça já se posicionou, anteriormente, sobre a prescindibilidade de sua intervenção no feito (ID 5646662).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

A matéria dos autos já foi exaustivamente tratada por este julgador e pelo Tribunal Pleno.

Farei um breve relato dos autos para melhor evidenciar aos Eminentes Pares e à recorrente que este órgão não está se furtando ao julgamento.

Nos autos nº
0003018-69.2020.8.08.00221
, tramitando perante a 2ª Vara Cível de Guarapari, a impetrante protocolou uma Exceção de Impedimento (ID 3972656). Diante da petição, a magistrada de primeiro grau, MMª Juíza Marcia Pereira Rangel, proferiu decisão, em 10/2/2022, determinando a autuação de Incidente de Suspeição, e a consequente
remessa a este Tribunal de Justiça, em dependência a incidente anterior, tombado sob nº 0001489-78.2021.8.08.0021.

Em 23/3/2022 o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara proferiu decisão monocrática nos autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021
rejeitando liminarmente o incidente de suspeição.

A impetrante, então, opôs Embargos de Declaração e Incidente de Impedimento contra o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara.

Efetivada a conclusão dos autos 0003018-69.2020.8.08.0021 ao Exmo. Des. Raphael Americano Câmara, Sua Excelência proferiu despacho aduzindo que aqueles autos seriam mera repetição do processo de nº 0001489-78.2021.8.08.0021, ocorrendo aparente litispendência. Deste modo, determinou a intimação da parte para se manifestar sobre possível litispendência.

Frente ao ocorrido, a recorrente impetrou o presente Mandado de Segurança.

Diante dos fatos, observam-se dois obstáculos intransponíveis ao conhecimento do presente mandado de segurança.

Primeiro. O ato impugnado e apontado como coator pela própria recorrente é um
despacho
que não possui cunho decisório. No despacho, expressamente, se afirma:

“
De toda forma, para evitar decisão surpresa,
INTIME-SE
a arguinte para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da litispendência.”

Esta questão já foi exaustivamente analisada em todas as decisões anteriores de lavra deste julgador e convalidadas pelo Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal Estadual.

Não há cunho decisório, razão pela qual o Mandado de Segurança não merece conhecimento.

Segundo. Caso a impetrante alegue que, na verdade, irresigna-se em face da Decisão Monocrática de lavra do Exmo. Des. Raphael Americano Câmara, que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição, é importante relembrar a Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Portanto, o não conhecimento do mandado de segurança mostra-se intransponível, razão pela qual, em momento algum, este Desembargador teceria considerações no que tange ao mérito do Mandado de Segurança.

Ademais, “
é
firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

Prosseguindo, ainda que a parte elabore petição recursal, com 74 páginas, transcrevendo partes do recurso e das decisões já proferidas das quais exige manifestação expressa e pontual por este Tribunal, relembro que o “
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
” (EDcl no AgRg no AREsp 1503460/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, REPDJe 19/10/2020, DJe 15/9/2020).

Portanto, não cabe à parte, em sede de embargos de declaração, alegar omissão quanto à matéria de direito do presente Mandado de Segurança, uma vez que esta ação constitucional sequer foi admitida.

Deste modo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas mera irresignação da parte quanto ao decidido.

Anote-se, por fim, que, tendo em vista que estes são os segundos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório, aplicando-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

Alerto que “
n
a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa
”. Ainda, o beneficiário da justiça gratuita não é isento de pagamento de multa processual por conduta caracterizada como protelatória, devendo o valor ser recolhido
ao final do processo
(inteligência do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
ÃO CONHEÇO do recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto em face de Acórdão que julgou Embargos de Declaração em Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática em Mandado de Segurança.

A Embargante sustenta que a decisão atacada padece de nulidade, pois não foram enfrentados todos os pontos por ela suscitados.

Ocorre que a dicção do artigo 489, §1º, IV é cristalina ao afirmar que será considerada sem fundamentação a decisão que não se manifestar sobre todas as teses
capazes de infirmar o posicionamento do órgão julgador
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação a ser dada ao dispositivo acima transcrito.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI –DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Nesse sentido, entendo que o presente recurso sequer consegue ultrapassar o juízo de prelibação, não devendo, portanto, ser admitido, pois a decisão embargada enfrentou todos os pontos capazes de infirmar o entendimento por ela veiculado.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para não conhecer os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer dos embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto.

A
verbo minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 1
4
5, §
1º
, do CPC/
2015.

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.